Tribunal: TJES
Processo: 5000090-26.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Seguida de Morte
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000090-26.2025.8.08.0008
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ARNO RODRIGUES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que o pronunciou o réu como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa pleiteia a impronúncia por negativa de autoria ou, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, além do direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i)
verificar se há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime para a manutenção da pronúncia;
(ii)
determinar se as qualificadoras devem ser excluídas nesta fase processual; e,
(iii)
analisar o pedido de direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pronúncia exige a comprovação da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, sendo dispensável a certeza exigida para a condenação.
4. No caso, a materialidade delitiva resta demonstrada por documentos médicos e laudos periciais, enquanto a autoria encontra respaldo no reconhecimento do réu pela vítima e por testemunhas, além de depoimentos colhidos na fase policial e judicial.
5. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre na hipótese, devendo sua análise ser feita pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.
6. O pedido de recorrer em liberdade não merece análise, pois já foi concedido pelo juízo de origem, caracterizando ausência de interesse recursal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos II e IV; art. 14, inciso II. Código de Processo Penal, arts. 413 e 414.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000090-26.2025.8.08.0008
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ARNO RODRIGUES

Advogado(s) do reclamante: LUCAS GUIMARAES BRAGA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Arno Rodrigues
, em face da decisão de fls. 602/605, proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra, conforme se observa às fls. 02/
03,
os seguintes termos:

“
[...] no dia 28 de março de 2013, por volta das 15h00min, na Rua Adolfo Guaiti, s/n°, Vila Cachoeirinha de Itaúnas, nesta Comarca, os denunciados, por motivo torpe (sic) e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido com
animus necandi
, tentou matar a vítima Claudinei dos Reis Rodrigues, tendo os fatos acontecido da seguinte forma:

Ato contínuo, no dia dos fatos, os denunciados Arnol (sic) Rodrigues e Carlos Alexandre Luz, compareceram na residência da vítima com uma motocicleta, estes já com a intenção de matar Claudinei, Arnol (sic) simbolicamente ‘pediu desculpas’, e pediu ainda que o levasse a Vila Verde, porém a vítima lhe disse que estava sem moto, e por isso não poderia ajudar.

Assim, o denunciado Arnol (sic) Rodrigues diante da resposta dada pela vítima, sacou sua arma, e sem que Claudinei pudesse oferecer qualquer resistência ou correr, com
animus necandi
, desferiu um tiro na vítima, vindo este a cair, tendo logo em seguida desferido mais quatro tiros em suas costas, executando assim, todos os atos executórios planejados.

Ato contínuo, após Arnol (sic) Rodrigues efetuar os disparos na vítima, este com o intuito de empreender fuga, montou na motocicleta de seu comparsa/denunciado Carlos Alexandre Luz e fugiu do local dos fatos, tomando endereço incerto e não sabido até o presente momento. [...]”.

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente
Arno Rodrigues
foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos II e IV,
c/c artigo
14, inciso II, todos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri daquela comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas às fls. 8/14 do id. 11815064, a defesa requer a impronúncia do apelante em razão da negativa de autoria. Subsidiariamente, postula o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como o direito de recorrer em liberdade.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto às matérias alegadas.

O
art. 414, do Código de Processo Penal
dispõe sobre a
impronúncia
nos seguintes termos:

Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
do delito está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende dos documentos médico da vítima de fls. 22/23v, do Laudo de Lesões Corporais de fl. 36, e pelo Boletim de Ocorrência Policial de fls. 55/56.

Quanto aos indícios suficientes de
autoria
, verifico que também foram demonstrados por meio da prova testemunhal constante nos autos,
especialmente
pelo reconhecimento do apelante pela vítima e testemunhas.

Nesse particular, ainda em esfera investigativa às fls.
19/20
, a vítima
Claudinei dos Reis Rodrigues, ao ser ouvido pelo delegado de polícia
,
esclareceu os fatos com detalhe
s
,
indicando quem seria o executor do crime
. Confira-se
:

[...
]
QUE
por volta das 00:00 hrs, enquanto já estava dormindo foi acordado pela pessoa de ARNOL RODRIGUES, que chegou em sua casa e gritou do lado de fora, pedindo ao declarante que o levasse em Vila Verde — ES;
QUE
o DECLARANTE disse que não poderia, pois teria que acordar cedo para levar umas novilhas no curral;
QUE
ARNOL então passou a xingar o DECLARANTE, de ‘Zé buceta’, e disse para o Declarante que ele estava mexendo com ‘homem’, que era ‘ladrão’, ‘sujeito com disposição’;
QUE
o Declarante disse para ARNOL que aquilo era um abuso ‘pois estava chamando aquela hora na sua casa e ainda falava daquele jeito’;
QUE
ARNOL então foi embora gritando e fazendo ameaças, dizendo que o Declarante estava ‘mexendo com homem, mexendo com ladrão, e que antes de sair de Cachoeirinha ainda faria uma desgraceira com um’;
QUE
na quinta-feira, dia 28/03/2013 se encontrava na sua casa junto com sua companheira LUANA, ambos sentados na varanda;
QUE
em determinado momento ARNOL passou de moto com um outro rapaz na garupa;
QUE
a cerca de 50 (cinquenta) metros de sua casa ARNOL pagou e desceu da garupa da moto e veio em direção ao Declarante;
QUE
ARNOL veio, cumprimentou o Declarante apertando-lhe a mão, e pediu desculpas dizendo que ‘estava bêbado e tinha aprontado’;
QUE
ARNOL pediu desculpa pelo que tinha feito dia 23/03/2013 e o Declarante aceitou;
QUE
ARNOL após pedir desculpa disse ao Declarante: ‘E agora, se eu pedir pra você me levar, você me leva?’;
QUE
o Declarante disse que não tinha como levar pois não tinha moto;
QUE
ARNOL então disse ‘Pois é, aquele dia eu não estava bêbado não, vocês estão muito enganados comigo’; QUE ARNOL então sacou uma arma, sem que o Declarante pudesse ao menos correr, pois estava sentado, ARNOL passou a atirar; QUE o Declarante tomou o primeiro tiro e caiu; QUE ARNOL vendo o Declarante cair, deu mais 4 (quatro) tiros pelas costas do Declarante; QUE após tal fato ARNOL saiu gritando, que era isso mesmo, dizendo ‘Eu sou o ARNOL’, se vangloriando do que tinha feito; QUE ARNOL saiu rindo, montou novamente na garupa da moto e fugiu
[...]
QUE
o declarante nunca teve qualquer desentendimento com ARNOL, tanto que ficou sentado enquanto este vinha caminhando em sua direção;
QUE
ARNOL agiu por pura maldade e nada mais [...]. Grifei.

Posteriormente, ao ser ouvido em juízo
(fl. 580)
,
a vítima
confirmou os fatos e as declarações prestad
a
s na esfera policial, bem como afirmou categoricamente que foi o apelante Arno R
odrigues
quem efetuou os disparos de aram de fogo.

Ouvid
o
, também, na esfera judicial, o Policial Militar Gerson Celestino Figueiredo à fl. 381,
prestou o seguinte depoimento
:

QUE os fatos ocorreram em razão de uma denúncia, que foi informado pelo COPOM uma tentativa de homicídio no Distrito de Cachoeirinha de Itaúnas, em Barra de São Francisco;
QUE a guarnição seguiu para o local, deparando com um táxi, no qual deu sinal para a guarnição; QUE paramos no local, onde o taxista informou que estava fazendo o transporte da vítima até o hospital; QUE a guarnição fez batedor até o hospital para cuidados médicos; QUE lá a vítima informou quem era o autor da tentativa de homicídio, de nome Arnol Rodrigues
; QUE após deixar a vítima no hospital, a guarnição retornou a Cachoeira de Itaúnas na tentativa de localizar o acusado, mas não obteve êxito; QUE confirmo as declarações as fls. 05/06. Grifei.

No mesmo sentido o depoimento prestado na esfera judicial pelo Policial Militar Edilson Barcelos Chagas à fl. 242.

Ouvida na esfera policial, a testemunha Luana de Souza depôs nesse sentido,
in verbis
:

“[...]
QUE
ARNOL pediu desculpa pelo que tinha feito dia 23/03/2013 e CLAUDINEI aceitou; Que ARNOL após pedir desculpa disse a CLAUDINEI: ‘E agora, se eu pedir pra você me levar, você me leva?’;
QUE
CLAUDINEI disse que não tinha como levar pois não tinha moto;
QUE
ARNOL então disse ‘pois é, aquele dia eu não estava bêbado não, vocês estão muito enganados comigo’;
QUE
ARNOL então sacou uma arma, e sem que CLAUDINEI pudesse ao menos correr, passou a atirar em CLAUDINEI;
QUE
CLAUDINEI tomou o primeiro tiro e caiu;
QUE
ARNOL vendo CLAUDINEI cair, deu mais 4 (quatro) tidos pelas costas de CLAUDINEI;
QUE
após tal fato ARNOL saiu gritando, que era isso mesmo, dizendo ‘Eu sou ARNOL’, se vangloriando do que tinha feito;
QUE
ARNOL saiu rindo, montou novamente na garupa da moto e fugiu
[...]”. Grifei.

Outrossim, o corréu Carlos Alexandre Luz
à fl. 171,
interrogado

por meio
de carta precatória,
narrou os fatos no seguinte sentido:

“
[...] QUE também conhecia Claudinei pelo apelido de ‘GUGU’; QUE o interrogando no dia dos fatos, não esteve junto com Arnol na residência de Claudinei; QUE quando Arnol foi procurar Claudinei, o interrogando estava em um Bar na entrada da localidade; QUE foi o interrogando que havia levado de carona, em sua motocicleta, a pessoa de Arnol até aquela localidade;
QUE ouviu estampidos de arma de fogo, mas não sabia o que estava acontecendo; QUE logo em seguida, Arnol veio ao encontro do interrogando, correndo com um revólver na cintura e segurando este com uma das mãos; QUE ao chegar perto do interrogando, lhe mandou sair dali e levá-lo na garupa da moto, que depois lhe explicaria o motivo; QUE o interrogando deixou o local, levando de carona em sua motocicleta o outro acusado; QUE depois pararam um pouco na estrada, ocasião em que Arnol lhe disse que havia dado uns tiros; QUE o interrogando indagou-lhe quem teria sido a pessoa atingida, sendo que Arnol tinha dito que era ‘Gugu’, isto é, Claudinei
[...]”. Grifei.

Por fim, ao ser interrogado na esfera judicial às fls. 581, o apelante Arno Rodrigues
negou a autoria dos fatos
, entretanto, sua versão
se
encontra isolada nos autos.

Assim
, das provas carreadas no caderno processual, depreende-se a
existência de
indícios
da autoria do acusado
Arno Rodrigues
, ora recorrente,
quanto à
tentativa de homicídio qualificado contra a vítima Claudinei dos Reis Rodrigues.

Nessa linha, ressalto que no presente momento processual,
basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Desse modo, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma
sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatório
s que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime,
não é necessário para a pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação
, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente, não há que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia do recorrente.

P
or derradeiro
, em relação ao
pedido de exclusão das qualificadoras previstas n
os
incisos II
e IV
, do Código Penal
, que dizem respeito ao motivo
fútil
e ao recurso que dificultou a defesa da vítima, entendo que
não merece prosperar
, tendo em vista que, como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Isso porque, nes
t
a fase processual, o Juiz togado fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Logo, atento à necessidade de comprovação, nesta fase processual, tão somente de indícios suficientes da existência da qualificadora, verifico que
constam nos autos elementos suficientes a demonstrarem que
o crime foi praticado
por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
.

A partir das retrocitadas
considerações, como já externado, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente
Arno Rodrigues
foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Por fim, quanto ao pedido da defesa para que o apelante tenha o direito de recorrer em liberdade, o mesmo
padece de interesse recursal
, uma vez que o magistrado assim decidiu:
“[...] Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, diante a ausência de circunstância justificando a segregação antes do julgamento em definitivo [...]”
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória, 11 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)